Tribunal: STF
Processo: RE 1168428
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 787 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O STF, no julgamento ARE 848.240-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 787), rejeitou a repercussão geral da matéria em debate e fixou a seguinte tese: “Não tem repercussão geral a questão da aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.